Tribunal: TJDFT
Processo: 0712718-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712718-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANUELA SANTOS ARAUJO EIRELI, EMANUELA SANTOS ARAUJO, EDUARDO FONSECA DE SALES ANTUNES AGRAVADO: KENIA CHAVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem para revogar a decisão de ID n.o 27772851, em virtude de erro material por ocasião de sua inclusão no sistema. Em seu lugar deve ser republicada a decisão com o seguinte conteúdo: “Por meio do presente recurso, os agravantes pretendem a reforma da decisão do MM. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelos recorrentes, lavrada nos seguintes termos, naquilo que importa à presente discussão: ‘INDEFIRO a tutela provisória para determinar à Requerida que se abstenha de se manifestar sobre os fatos alegados, considerando que, inicialmente, deve ser tutelada a liberdade de expressão da parte da Ré, considerando a natureza fundamental de tal direito, sem prejuízo de nova apreciação depois de exercido o devido contraditório e diante de evidências que indiquem abuso ou excesso no exercício desse direito. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se’. Os agravantes asseveram que a agravada, professora da agravante Emanuela Santos Araújo Eireli, instituição de ensino, têm proferido declarações ofensivas à pessoa dos recorrentes Emanuela Santos Araújo e Eduardo Fonseca de Sales Antunes, respectivamente proprietária e gerente da instituição educacional referida, dirigidas a alunos da instituição, em grupo do aplicativo WhatsApp, imputando-lhes a prática de fatos criminosos e de fatos ofensivos à sua reputação. Registram que a agravada, ainda, desqualificou a instituição de ensino recorrente e os cursos por ela prestados, em declarações também dirigidas aos alunos desta, prejudicando a honra e a imagem dos agravantes. Sustentam que, nas mensagens do aplicativo WhatsApp, a recorrida diz que irá denunciar a escola no DFTV e incita os alunos a contratar um advogado para ingressar com ação coletiva em desfavor da instituição educacional. Aduzem que, em virtude da conduta e dos fatos afirmados pela agravada, muitos alunos têm postulado a rescisão de seus contratos de serviços educacionais, o que tem causado prejuízos materiais e morais aos recorrentes. Acrescentam que “após conversas sem sucesso na tentativa de por fim aos ataques e incitações dos alunos contra a escola, os Agravantes procuraram a delegacia de polícia para lavrar boletim de ocorrência contra a Agravada”. Ao final, pugnam pela reforma da decisão agravada para que se conceda a antecipação de tutela indeferida pelo juízo a quo, com imediata antecipação da tutela recursal, a fim de ‘determinar a exclusão do grupo de WhatsApp criado pela Agravada para interromper os ataques a imagem da Escola, bem como a imagem, a honra e a dignidade da pessoa humana dos Agravantes’. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O periculum in mora emerge da constatação de que, se os fatos relatados no presente recurso forem verdadeiros, os agravantes podem ainda estar sofrendo ofensas à sua honra, sendo necessária a cessação dos atos lesivos. Todavia, por outro lado, não se vislumbra, no presente juízo de cognição restrita, a indispensável probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Consoante consolidado na jurisprudência do excelso STF, inclusive no julgamento da ADPF n.o 130, ‘a Constituição protege a liberdade de expressão no seu duplo aspecto: o positivo, que é exatamente ‘o cidadão pode se manifestar como bem entender’, e o negativo, que proíbe a ilegítima intervenção do Estado, por meio de censura prévia’ (Rcl 40700 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 03-07-2020 PUBLIC 06-07-2020). Todavia, também não é menos certo, que, para a Corte Suprema, não há direitos absolutos na ordem jurídica brasileira, sendo também assente na jurisprudência dessa augusta Corte, que, “eventuais abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a cessação das ofensas, direito de resposta e a fixação de consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores” (Rcl 40700 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 03-07-2020 PUBLIC 06-07-2020). Na hipótese vertente, não se vislumbra, em primeira análise, abuso na manifestação do pensamento, inexistindo elementos suficientes para que se possa auferir a intenção de ofender a honra dos agravantes. Em geral, do que se infere das conversações feitas no aplicativo WhatsApp e dos áudios anexados aos autos de origem, a professora agravada criou grupo para manifestar aos alunos sua insatisfação com a instituição educacional agravante, informá-los da falta de qualidade e reconhecimento de seus cursos pelo MEC e conclamá-los a ajuizar ação coletiva contra a escolar e pleitear a restituição do dinheiro pago. Isso não configura exercício abusivo do direito fundamental de manifestação do pensamento, podendo, acaso se comprove, durante a instrução processual, que as afirmações feitas não correspondem à realidade, ocorrer sua condenação ao pagamento de indenização por eventuais danos materiais e morais (de forma repressiva, como é a regra nos casos em que o exercício da liberdade de expressão viola direitos alheios). Por outro lado, de fato, é possível inferir que a agravante, dirigindo-se a seus alunos, usou palavra pejorativa em relação à pessoa do agravante Eduardo Fonseca de Sales Antunes, chamando-o de gordo, termo cujo potencial de ofensa à integridade moral da pessoa é discutível. Caso se conclua, após instrução processual, que isso configura ofensa à personalidade desse recorrente, poderá ocorrer condenação por eventuais danos morais. Por fim, há três afirmações graves, no grupo do aplicativo WhatsApp, feitas pela agravada, no sentido de que a instituição educacional foi criada para ‘dar golpes’, é utilizada para lavagem de dinheiro e que a proprietária Emanuela Santos Araújo é ‘laranja’ do gerente Eduardo Fonseca de Sales Antunes, que caracterizem, em tese, os crimes de calúnia e difamação. Todavia, tais fatos podem vir a ser provados durante a instrução processual, não sendo possível, ao menos na presente etapa do processo, em que sequer foi apresentada contestação, tolher a liberdade de manifestação do pensamento da agravada, mediante ordem de extinção do grupo do aplicativo WhatsApp ou para que deixe de fazer críticas à instituição de ensino recorrente. Se, após a instrução for a constatada a falta de veracidade dessas afirmações, poderá ocorrer a condenação da recorrida por eventuais danos materiais ou morais (também de forma repressiva, como é a regra, repita-se, nos casos em que o exercício da liberdade de expressão viola direitos alheios). Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para contrarrazões”. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2021 18:59:28. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator